Tribunal: TJSP
Processo: 1500864-66.2018.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000023073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500864-66.2018.8.26.0540, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são apelantes
MARCELO DA SILVA GOMES DOS SANTOS e DEIVID ALVES DOS SANTOS, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. Por maioria
de votos., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 23 de janeiro de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500864-66.2018.8.26.0540
Comarca: SÃO CAETANO DO SUL
Apelantes: MARCELO DA SILVA GOMES DOS SANTOS e DEIVID ALVES
DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 36.885
FURTO QUALIFICADO TENTADO E PORTE DE ARMA
DE USO RESTRITO. Crimes suficientemente provados.
Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação
mantida. PENAS. Redução. Apelos defensivos parcialmente
providos para reduzir as penas, mantida, no mais, a r. sentença
condenatória.
1. Pela r. sentença de fls. 407/412, cujo relatório se adota,
MARCELO DA SILVA GOMES DOS SANTOS e DEIVID ALVES DOS SANTOS
foram condenados, como incursos nas sanções dos artigos 155, § 4o, inciso IV,
c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no artigo 16, parágrafo único,
inciso IV, da Lei n.o 10.826/03, às penas de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de
reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial
fechado.
Inconformados, apelaram, pugnando pela reforma do julgado.
A Defesa de MARCELO asseverou, em apertada síntese, que as
provas não são suficientes para a condenação, haja vista a negativa apresentada
pelo apelante, e que as penas foram excessivamente dosadas (fls. 477/478).
A defesa de DEIVID, por seu turno, arguiu nulidade na marcha
processual, porque o digno magistrado a quo foi responsável por “inversão no
procedimento”, por não ter apreciado questão suscitada na defesa prévia,
consistente na alegação de inocência de seu constituinte, recebendo a denúncia
e designando audiência de instrução; no mérito, requer a absolvição por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insuficiência de provas (fls. 431/438).
O Dr. Promotor de Justiça apresentou contrarrazões às fls.
482/485, manifestando-se pelo não provimento das apelações, e a d.
Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Fábio Antônio
Pineschi, opinou pelo parcial provimento (fls. 492/500).
É o relatório.
2. A preliminar invocada não comporta acolhida.
A d. Defesa de DEIVID apresentou resposta (fls. 209/213), na
conformidade do artigo 396-A do Código de Processo Penal, a qual foi
devidamente analisada pelo MM. Juiz a quo, conforme despacho de fls. 214,
ocasião em que o Magistrado fez constar que “Com efeito, a designação de
audiência de instrução por ocasião do despacho inicial de recebimento da denúncia não
implica na prejudicialidade da resposta à acusação, a qual será devidamente apreciada e
poderá conduzir, se o caso, à absolvição sumária do acusado, gerando como consequência
o cancelamento da solenidade de modo que não há se falar em pré-julgamento ou
nulidade do feito. No mérito, as teses defensivas antecipadas apresentadas pela Defesa
não autorizam a absolvição sumária do réu, independentemente da instrução probatória
em Juízo, estando ausentes as hipóteses previstas nos artigos 397 e seus incisos, do
Código de Processo Penal”, mantendo o recebimento da denúncia.
Deixou de mencionar a Defesa qual prejuízo o recebimento da
denúncia e a designação de audiência de instrução poderiam ter-lhe causado e,
como se sabe, no processo penal vigora a máxima “pas de nullité sans grief”,
consagrada no artigo 563, do CPP.
Ademais, ao oferecer suas alegações finais (fls. 406), não
reproduziu tal alegação de nulidade, fazendo subentendê-la preclusa (CPP,
artigo 571, inciso III) e, portanto, sanada (CPP, artigo 572, inciso I).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há, pois, falar em nulidade por cerceamento de defesa, razão
porque rejeito a preliminar invocada na apelação.
3. No mérito, é caso de parcial provimento.
Foram os réus denunciados e regularmente processados porque,
em 20 de dezembro de 2018, por volta de 16h40min, na Rua Fausto Luís Pina, no
10, bairro Fundação, na cidade de São Caetano do Sul, agindo em comparsaria,
tentaram subtrair para si, um pneu estepe, aro 17, e uma roda de liga leve
automotiva, pertencente à vítima preservada I.S.S., somente não consumando
este crime pela providencial chegada da Polícia. Capturados, apurou-se que os
apelantes levavam um pistola Taurus, calibre 655, municiada com 08 cartuchos e
equipada com carregador, sem autorização e em desacordo com determinações
legais e administrativas.
Com efeito, no interior do automóvel ocupado pelos apelantes foi
apreendido material para a extração de acessórios automotivos e uma pistola
municiada, cuja perícia comprovou a supressão da numeração e a sua aptidão
para a produção de disparos (fls. 320/330).
A corroborar a materialidade delitiva, para além do referido laudo
pericial, tem-se o auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/17), boletim de
ocorrência (fls. 02/06), auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 07/09) e a prova
oral colhida.
Interrogados, os apelantes negaram a pratica do furto tentado e o
porte de arma de fogo. Alegaram que foram até o “Riacho” e lá conheceram
duas mulheres que residiam em São Caetano, para onde se dirigiram para levá-
las em casa. Após deixarem as mulheres que haviam conhecido, foram
abordados pela polícia. Negaram a tentativa de furto e alegaram desconhecer a
arma apreendida no interior do veículo. Quanto às ferramentas encontradas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interior do veículo, MARCELO afirmou que eram da empresa do seu genitor.
MARCELO ainda admitiu a existência de pneus no interior do carro, ao passo
que DEIVID negou a existência de tais pneus.
A vítima protegida I. S. S., proprietária do veículo Mitsubishi
L200, ouvida na fase policial, asseverou que policiais entraram em contato com
ela comunicando que os apelantes tentaram subtrair a roda sobressalente de seu
carro. Saiu para verificar e pôde constatar que, de fato, dois equipamentos de
proteção já tinham sido retirados, remanescendo apenas a proteção do cabo de
aço; pneu e roda estavam parcialmente soltos (fl. 14).
Ouvidos em juízo, os policiais militares Alex Sandro Gomes Zeca
Neto e Nilton dos Santos Pereira relataram terem sido informados, via rádio,
que dois indivíduos estavam tentando furtar o estepe de uma caminhonete
Mitsubishi L200. Deslocaram-se sentido Bairro Fundação, mas outras viaturas já
tinham chegado no local e informaram que os dois indivíduos que tentavam
furtar tinham fugido em um carro GM Classic, cor vermelha, além de passarem
o número da placa. Estavam em busca do veículo, na Avenida Guido Aliberti,
quando o localizaram e fizeram o veículo parar, abordando os suspeitos. No
interior do veículo foi encontrada a pistola 765, além de diversos outros itens,
como alicate, roda de ferro e pneu novo aro 04. No momento do furto, outra
equipe foi ao local e localizou o proprietário da caminhonete, a qual tinha três
sistemas para segurar o pneu estepe: um pino original com a trava, uma
corrente com o cadeado e um cabo de aço. Foi passado para eles que o pino
estava no local, o cadeado com a corrente já não estava no local e não retiraram
o cabo de aço. Não conheciam os réus de outra ocorrência. Não encontraram
nada na busca pessoal, mas encontraram o armamento dentro do veículo.
Encontraram, também, um estepe de outro veículo no banco traseiro do carro
onde estavam os réus, em relação ao qual não foi localizado o proprietário (uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
roda de ferro, com pneu novo, de aro 14, mas as rodas do Classic eram aro 13).
Entendeu acertadamente o Magistrado que havia nos autos prova
suficiente da autoria e materialidade dos delitos descritos na exordial.
Em nenhum momento conseguiu-se demonstrar que os policiais
pretendessem incriminar pessoas inocentes, e as alegações dos réus restaram
completamente isoladas do conjunto probatório.
Assim, inevitável a condenação pelos crimes descritos na
denúncia, motivo por que passo a analisar a dosimetria.
Respeitante
às
penas,
tanto
DEIVID
(Processo
no
0002573-27.2018.8.26.0635 e 0071784-67.2012.8.26.0050 cf. fls. 147 e 148) quanto
MARCELO (Processo no 0015352-97.2014.8.26.0554 e 0016227-96.2016.8.26.0554
fls. 150/151) ostentam ao menos duas condenações anteriores transitadas em
julgado, de modo que suas penas podem ser aumentadas na primeira e na
segunda etapas da dosimetria, levando-se em conta uma das condenações como
maus antecedentes e a outra como reincidência.
Procedo, assim, ao aumento sucessivo de 1/6, resultando em 2
anos, 8 meses e 20 dias, e 12 dias-multa, pelo crime de furto qualificado, e 4
anos e 1 mês de reclusão, e 12 dias-multa, para o crime de porte de arma de
fogo de numeração suprimida.
Os apelantes foram surpreendidos antes mesmo da retirada do
pneu e do aro acoplado, de modo que o redutor pelo conatus deve ser o de
metade para o crime subtrativo, alcançando 1 ano, 4 meses e 10 dias de
reclusão, e pagamento de 6 dias-multa, no piso, que, somados com as penas
impostas pelo crime previsto no Estatuto do Desarmamento, totalizam 05 anos,
05 meses e 10 dias de reclusão, mais o pagamento de 18 dias-multa.
Por fim, pelo volume totalizado da pena privativa de liberdade e
pela dupla reincidência dos acusados, o regime prisional inicial para ambos é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fechado, nos termos do disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento aos
apelos de MARCELO DA SILVA GOMES DOS SANTOS e DEIVID ALVES
DOS SANTOS apenas para fixar suas penas, pela prática do delito previsto no
artigo 155, § 4o, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em 1
ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de 6 dias-multa, no piso, e, pelo
cometimento do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei
10.826/03, fixá-las em 4 anos e 1 mês de reclusão, e 12 dias-multa, mantido o
regime inicial fechado, e os demais termos da r. sentença condenatória.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 24414
Apelação no: 1500864-66.2018.8.26.0050
Comarca: São Caetano do Sul
Apelantes: Marcelo da Silva Gomes dos Santos e Deivid Alves dos
Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Declaração de voto divergente.
Data maxima venia, ouso divergir da douta maioria
quanto à dosimetria penal, especificamente no que tange ao
reconhecimento dos antecedentes e da reincidência.
Houve por bem o MM. Juízo de origem majorar as
penas dos sentenciados em razão de duas condenações definitivas
(DEIVID
-
Processos
no
0002573-27.2018.8.26.0635
e
0071784-67.2012.8.26.0050 - cf. fls. 147 e 148; MARCELO Processos no
0015352-97.2014.8.26.0554 e 0016227-96.2016.8.26.0554 - fls. 150/151),
valorando-as em etapas distintas da dosimetria penal, uma delas como
circunstância judicial desfavorável e a outra como agravante da
reincidência.
Ressalvado e respeitado o entendimento, entendo que
majorar a pena base a título de maus antecedentes com fundamento em
documento certificando condenação que caracteriza a reincidência e, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
etapa subsequente, imprimir novo acréscimo à pena por força dessa
agravante, ainda que fundamentada em condenação distinta, resulta em
dosimetria sensivelmente prejudicial ao réu se comparada àquela que
resultaria na hipótese de fixação da fração de aumento proporcionalmente
ao número de condenações caracterizadoras da reincidência; critério
progressivo adotado por esta Colenda Câmara.
Assim, atento às circunstâncias judiciais que não
extrapolaram a previsibilidade ordinária do tipo penal, entendo mais
correta a fixação das basilares nos patamares mínimos de 2 (dois) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa (furto), e 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez)
dias-multa (porte de arma com numeração suprimida) para, na segunda
etapa, considerar o acréscimo de 1/5 (um quinto) pela dupla-recidiva, em,
em seguida, a diminuição de 1⁄2 (metade) pela tentativa quanto ao delito
patrimonial, restando estabelecidas, em definitivo, em 1 (um) ano, 2 (dois)
meses e 12 (doze) dias de reclusão, e pagamento de 5 (cinco) dias-multa,
no valor unitário mínimo; e 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de
reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, para o delito previsto no
Estatuto do Desarmamento.
Com esta divergência, estou de acordo com o insigne
Relator quanto às demais questões apreciadas em seu respeitável voto.
Ante o exposto, pelo meu voto, DAVA PARCIAL
PROVIMENTO em maior extensão ao recurso, para readequar as penas
de MARCELO DA SILVA GOMES DOS SANTOS e DEIVID ALVES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DOS SANTOS, qualificados nos autos, em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12
(doze) dias de reclusão, e pagamento de 5 (cinco) dias-multa, no valor
unitário mínimo; e 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e
pagamento de 12 (doze) dias-multa, para o delito previsto no Estatuto do
Desarmamento.
CAMARGO ARANHA FILHO
3o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
OTAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA TOLEDO
F9D2B14
8
10
Declarações
de Votos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES DE
CAMARGO ARANHA FILH
FBA93DC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500864-66.2018.8.26.0540 e o código de confirmação da tabela acima.